Tribunal: TJES
Processo: 0031973-19.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa; Legitimidade
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031973-19.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0031973-19.2011.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:

DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
pelo Estado do Espírito Santo
em razão do v. Acórdão (id
4699527
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos,
deu parcial provimento ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios no percentual de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais (id
5643804
)
o
Embargante alega a existência de omissões no julgado, sob os seguintes fundamentos, (1) redirecionamento aos sócios; (2) dissolução irregular da empresa; (3) ausência de liquidação.

Em que pesem os argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que para legitimar a inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa (CDA), deve o Estado Embargante instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Desta forma, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

[...] No caso em julgamento o Estado ora Apelante lançou o nome do sócio Apelado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem o devido processo legal.

Como já me manifestei em outras oportunidades, deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

[...]

Como ressaltado pelo Magistrado “restou devidamente comprovado, por meio do PTA, que os sócios Embargantes MILTOZALEM RIBEIRO DA SILVA e IVANINHO DE SOUZA VIANA foram privados de exercerem o Contraditório e a Ampla Defesa, circunstância que evidencia a violação do Devido Processo Legal, razão pela qual deve seus nomes devem ser excluídos da CDA nº331/2011 e extinta a execução fiscal em relação aos referidos Embargantes” sic, pág. 252.

Prosseguindo, no que diz respeito à alegação da suposta dissolução irregular da Empresa (o que ensejaria o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios), verifico que os Sócios/Embargantes/Apelados juntaram aos autos as cópias das comunicações de encerramento de sua atividade à Receita Federal, à Receita Estadual e à Junta Comercial deste Estado, comprovando que não há dissolução irregular.

Desse modo, deve ser reconhecida a ilegitimidade dos Apelados para figurarem no polo passivo da execução fiscal proposta pelo Estado Apelante.

[...] no que diz respeito aos honorários advocatícios, em casos tais – exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal –, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.

[...]

Assim, levando em consideração os requisitos insertos no Código de Processo Civil e a atual jurisprudência do c. STJ, entendo que os honorários advocatícios fixados devem, na hipótese, serem fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.

A meu sentir, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.